Tribunal: STF
Processo: ARE 1405886
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ART. 966, VII DO NCPC (ART. 485, VII DO ANTIGO CPC) – PROVA NOVA – EXISTÊNCIA – PARECER DA CETESB FAVORÁVEL À REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR – POSSIBILIDADE QUE DEVE SER FACULTADA, EMBORA CONDICIONADA À AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, PARA A QUAL SE FIXA O PRAZO IMPRORROGÁVEL DE UM ANO – DECISÃO RESCINDENDA QUE COMPORTA PARCIAL MODIFICAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE COM TAL FINALIDADE. 



    I- Considerando que o autor somente teve conhecimento da existência de prova nova - Parecer Técnico da CETESB - após o julgamento pelas instâncias ordinárias, é possível aplicar ao caso o disposto no art. 966, VII do NCPC (art. 485, VII, do antigo CPC); 



    II- Existindo a possibilidade de regularização do imóvel do autor, inserido em Área de Proteção Ambiental - Cananéia/Iguape/Peruíbe, conforme autorização prévia expedida pelo órgão ambiental competente, de rigor a procedência da ação rescisória, para reformar em parte a decisão rescindenda. 



    PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 225 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao permitir a regularização da propriedade do recorrido construída em área considerada de preservação permanente a época dos fatos, além de ofender a coisa julgada constitui em verdadeiro retrocesso ambiental (fl. 7, Doc. 19).



    Argumenta que houve ofensa ao princípio da segurança jurídica, pois o acolhimento do pedido, significou, negação da cláusula constitucional e legal que determina o respeito a coisa julgada e a irretroatividade das leis e violação da diretriz constitucional que determina a proteção do meio ambiente (fl. 14, Doc. 19).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação rescisória.



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada por JOÃO CARLOS PERRUCCI, fundada no art. 485, VII, do CPC/2015, a fim de rescindir acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o condenou a abster-se de promover, realizar, patrocinar ou permitir, por ação ou omissão, quaisquer atividades que acarretem a alteração, degradação, poluição ou destruição do meio ambiente na área de sua propriedade, sem o devido licenciamento ambiental, bem como a reparar integralmente os danos já causados (Doc. 1). 



    Na inicial, o autor alegou a existência de prova nova, consistente em parecer da CETESB o qual demonstra que o referido órgão ambiental não se opõe à regularidade da residência do peticionante, mesmo estando a edificação erigida em área de proteção ambiental. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para julgar procedente a Ação Rescisória (fls. 5-9, Doc. 9):



    “De fato, nos termos do artigo 966, inciso VII, do CPC/2015, para ser admitida a ação rescisória, necessária a existência de prova nova. E aqui isto ocorreu. Pretende o autor desconstituir acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente (fls. 22/31), juntando parecer da CETESB realizado em 09.06.2014 (fls. 33/35). Esta prova nova indica, com base no atual Código Florestal, não ser área de preservação permanente o local onde foi construída a casa do demandante. Referido parecer, emitido em 09.06.2014, foi obtido posteriormente à sentença (fls. 14/21) e ao acórdão que se pretende rescindir (fls. 22/31). 



    Ainda que o STJ estivesse com as questões de direito ainda pendentes de julgamento, não aprecia ele, em sede de Recurso Especial, matéria de fato, conforme sua Súmula de nº 7, o que acarreta na imutabilidade ensejadora do juízo rescisório. 



    Diante do exposto, pedido aqui comporta acolhimento. 



    Com efeito, o julgado rescindendo houve por bem dar parcial provimento ao apelo interposto contra a r. sentença proferida em ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de João Carlos Perrucci e Prefeitura Municipal de Cananéia, para manter a condenação dos réus, solidariamente, em: a) absterem-se de promover, realizar, patrocinar ou permitir, por ação ou omissão, quaisquer atividades que possam acarretar alteração, descaracterização, modificação, degradação, poluição ou destruição do meio ambiente na área descrita na inicial, sem o devido licenciamento ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); b) repararem integralmente os danos causados apresentando, no prazo máximo de 180 dias, projeto de recuperação da área degradada, assinado por profissional com habilitação técnica na área florestal, que contemple a demolição de todas as construções existentes no local, a remoção do entulho proveniente e a retirada de eventual vegetação exótica, devendo cumprir todas as exigências que vierem a ser realizadas pelo órgão ambiental gestor da APA-CIP e, uma vez aprovado o projeto deverá ser cumprido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais); e c) pagarem indenização pelos danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente irrecuperáveis a ser recolhida ao Fundo Estadual de Reparação aos Interesses Difusos, o que será apurado em liquidação de sentença por arbitramento. 



    Pois bem. É de se reputar como incontroverso o fato de que a área ocupada pelo réu João Carlos Perrucci está inserida na sobredita Área de Proteção Ambiental - Cananéia/Iguape/Peruíbe, consoante os Decretos Estaduais n° 90.347/84 e 91.892/85, que por lei é protegida ambientalmente por ser um bioma da Mata Atlântica. 



    Contudo, segundo Parecer Técnico emitido pela CETESB (fls. 33/35), e que o autor teve conhecimento de sua existência somente após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir, a área em que está inserido o imóvel do autor é passível de regularização pelos órgãos ambientais competentes. 



    Conforme constou no documento, cujos trechos ora transcrevo: 



    […]



    Ora, a CETESB é órgão estadual consagrado pela tutela do meio ambiente. Sua competência não é derivada de ato normativo infralegal, mas sim suportada por comando constitucional. Cabe à CETESB fiscalizar, no exercício do poder de polícia administrativa estadual, atividades poluentes e degradadoras, independentemente do poder de polícia do Município e da União, com base nas Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, e também no Decreto Estadual nº 8.468/76 c/c Lei Federal nº 6.938/81 e artigo 225 da CF. 



    Cabe consignar, ainda, que compete à CETESB Cia. de Tecnologia e Saneamento Ambiental o controle preventivo e repressivo da poluição e infração ao meio ambiente em todo o Estado de São Paulo, de acordo com as leis apontadas acima. Os agentes da CETESB têm legitimidade para fiscalizar a emissão de poluentes ou degradação ambiental em quaisquer atividades empreendidas por pessoas físicas ou jurídicas no Estado de São Paulo, podendo e devendo aplicar a lei paulista que regulamenta a matéria, valendo também lembrar que em matéria ambiental as competências e atribuições constitucionais se sobrepõem, prevalecendo, na oportunidade de conflito de normas, a lei mais adequada ao interesse. 



    Logo, considerando a possibilidade de regularização do imóvel de propriedade do autor, que está inserido na APA - CIP, mas não em área de preservação permanente, segundo o Parecer Técnico supracitado, de rigor a reforma parcial do V. Acórdão guerreado, razão pela qual, pelo meu voto, julgo procedente a ação rescisória e, por conseguinte, desconstituo em parte o v. acórdão, julgando parcialmente procedente a ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de José Carlos Perrucci e Prefeitura Municipal de Cananéia, para: a) determinar que José Carlos Perrucci regularize o imóvel de sua propriedade descrito na inicial perante os órgãos ambientais competentes, no prazo de 1 (um) ano; b) não regularizado o imóvel neste prazo, condenar José Carlos Perrucci e a Prefeitura Municipal de Cananéia, solidariamente, em: b.1) absterem-se de promover, realizar, patrocinar ou permitir, por ação ou omissão, quaisquer atividades que possam acarretar alteração, descaracterização, modificação, degradação, poluição ou destruição do meio ambiente na área descrita na inicial, sem o devido licenciamento ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); b.2) repararem integralmente os danos causados apresentando, no prazo máximo de 180 dias, projeto de recuperação da área degradada, assinado por profissional com habilitação técnica na área florestal, que contemple a demolição de todas as construções existentes no local, a remoção do entulho proveniente e a retirada de eventual vegetação exótica, devendo cumprir todas as exigências que vierem a ser impostas pelo órgão ambiental gestor da APA-CIP e, uma vez aprovado o projeto, deverá ser cumprido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais); e b.3) pagarem indenização pelos danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente irrecuperáveis a ser recolhida ao Fundo Estadual de Reparação aos Interesses Difusos, o que será apurado em liquidação de sentença por arbitramento.” (grifos nossos)



    Pois bem: quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao que remanesce, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 6.938/1981), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas (parecer da CETESB) e da legislação local de regência (Leis Estaduais 118/1973 e 997/1976, e Decreto Estadual 8.468/1976). Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Restrições ambientais decorrentes de legislação estadual e municipal. Indenização. Não caracterização de prejuízo econômico. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 840.581-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECRETO Nº 112/1.985 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E LEI Nº 7.771/1965. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280, DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 663.268-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/12/2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE SOLO E REMEDIAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.167.732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/2/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente